Tribunal: CARF
Processo: 11080.737312/2018-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 10/07/2019
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE.
Por força do disposto no art. 62, inciso II, alínea b, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aplica-se decisão do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é inconstitucional, de forma que deve ser cancelada a exigência da multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de compensação tributária realizada pelo contribuinte.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.737312/2018-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.129 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 10/07/2019
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Por força do disposto no art. 62, inciso II, alínea “b”, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aplica-se decisão do
Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no
796.939/RS, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é
inconstitucional, de forma que deve ser cancelada a exigência da multa isolada
(50%) aplicada pela negativa de homologação de compensação tributária
realizada pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, para a unidade administrativa cancelar o lançamento da multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Anna Dolores Barros
de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra a contribuinte em epígrafe,
exigindo multa isolada em decorrência de declaração de compensação não homologada,
nos termos do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e alterações posteriores, cuja
base de cálculo “corresponde ao somatório dos débitos remanescentes da compensação
realizada”, sobre a qual foi aplicado o percentual de 50%.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.737312/2018-83
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.129 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737312/2018-83

Consta da Notificação de Lançamento que, nos autos do processo administrativo no
13855.900249/2016-83, foi emitido Despacho Decisório não homologando a
compensação dos débitos informados pelo sujeito passivo na Declaração de
Compensação – DCOMP, por não ter sido reconhecido o crédito pleiteado de Cofins
Não Cumulativa – Mercado Interno.
Cientificada da Notificação de Lançamento, a contribuinte apresenta impugnação, sendo
essas as suas razões de defesa:
1. Com base no artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, realizou créditos
sobre insumos e serviços necessários à atividade que exerce, e considerando que seu
produto final tem incidência de PIS/Cofins tributado à alíquota zero, nos termos do
artigo 17 da Lei no 11.033/2004 e artigo 16 da Lei no 11.116/2005, a empresa
protocolou pedidos de ressarcimento dos créditos vinculados a essas saídas para o
mercado interno;
2. No entanto, que quando efetuada a análise dos créditos pleiteados, a Receita Federal,
por seus agentes, glosou parcialmente o crédito e por consequência não homologou
integralmente as compensações vinculadas, motivo pelo qual a Impugnante,
inconformada, apresentou Manifestação de Inconformidade com o objetivo de reverter
as glosas sofridas, uma vez que infundadas, bem como para suspender a exigência dos
débitos decorrente da não homologação das compensações, conforme previsto na
legislação.
3. A Manifestação de Inconformidade, em face das disposições do CTN e dos demais
textos legais, suspende qualquer exigência de crédito tributário.
4. Resta comprovado o equívoco da Receita Federal ao emitir a Notificação de
Lançamento de Multa ora debatida, já que a Impugnante apresentou Manifestação de
Inconformidade no processo que ensejou tal lançamento, sendo que o mesmo se
encontra aguardando decisão.
5. Desta forma, não há que se falar de multa por não homologação de compensação até
que se julgue em definitivo o processo administrativo de crédito.
Em decisão unânime, a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Salvador julgou a impugnação improcedente, mantendo-se a integralidade do
crédito tributário constituído.
Cientificada, a recorrente reproduziu os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme da decisão da Delegacia de Julgamento e se proceda o cancelamento
da multa isolada, nos seguintes termos:
“Diante do exposto, requer-se,
1. Seja determinada a suspensão da cobrança de multa constante na notificação de
lançamento e processo de autuação em epigrafe, eis que indevida em face das
disposições do art. 151 do CTN – Código Tributário Nacional e do parágrafo 18 do
artigo 74 da Lei 9.430/1996;
2. Que a decisão do processo em debate seja vinculada a decisão do processo de
crédito no 13855.900249/2016-83, eis que a base de cálculo deste processo decorre da
decisão definitiva do processo de créditos.”
É o relatório.

Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.129 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737312/2018-83

Voto
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade.
Em face do disposto no art. 62, inciso II, alínea “b”, do RICARF, c/c a decisão do
Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 796.939/RS,
com repercussão geral, não conheço das matérias suscitadas no recurso voluntário, adotando,
para o presente caso, a decisão deste Excelso Pretório.
No julgamento do referido RE, o STJ reconheceu a inconstitucionalidade do § 17
do art. 74 da Lei no 9.430/96, que fundamentou a exigência da multa isolada, em discussão, nos
termos da seguinte ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 796.939/RS – MULTA ISOLADA/DCOMP NÃO
HOMOLOGADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO.
MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO
PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.129 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737312/2018-83

7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca a compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Por sua vez, o art. 62 do RICARF, assim dispõe:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Em face do exposto, dou provimento ao recurso voluntário, cabendo à autoridade
administrativa cancelar o lançamento da multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 52
DF CARF MF
Original